Tribunal: CARF
Processo: 10480.001004/2002-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.001004/2002-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.477 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
COLEGIO SANTA MARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente Substituto).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração/lançamento de ofício para exigibilidade de PIS e
consectários legais – multa de ofício, inclusive - por não pagamento desta contribuição no
primeiro trimestre de 1997.
1.2. Intimada a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.001004/2002-83
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001004/2002-83

1.3. A DRJ de Ribeirão Preto deu parcial provimento à Impugnação da
Recorrente substituindo a multa isolada por multa de mora, ante a retroatividade benigna e
mantendo a autuação vez que não há prova de decisão que suspenda a exigibilidade do crédito
em liça no processo judicial citado pela Recorrente.
1.4. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste corte levantando tese acerca de
prescrição intercorrente.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente maneja tese apenas sobre
prescrição intercorrente; tese esta que encontra óbice na Súmula 11 desta Casa:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
2.2. Por fim, com a máxima vênia ao bem redigido Acórdão de piso, a autuação
descreve multa de ofício nos termos do artigo 44 inciso I da Lei 9.430/96 e não multa isolada,
descrita no artigo 90 da MP 2.158-35/01 (e nem poderia fazê-lo, eis que tratamos de lançamento
de ofício por débito declarado e não pago relativo ao período de 1997):

2.3. Contudo, ante a ausência de recurso de ofício e da procuradoria e da proibição
de reformatio in pejus de rigor a manutenção da decisão de piso.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário e
a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001004/2002-83

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital